Tribunal: STF
Processo: AI 651370
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em
   embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Matéria já analisada pela Corte. 3. Efeitos
   infringentes. Inviabilidade. 4. Embargos de declaração
   não-conhecidos.